Tribunal: TJDFT
Processo: 0740487-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. APARELHAMENTO. DOCUMENTO ESCRITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ACOMPANHADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MÚTUO. MONTANTE DISPONIBILIZADO. PROVA. EXCESSO DE COBRANÇA. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR CORRETO DO DÉBITO INADIMPLIDO. PAGAMENTO, PARCIAL OU TOTAL. QUITAÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. ELISÃO DO DÉBITO SOBEJANTE. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA OBRIGADA INADIMPLENTE (CPC, ARTS. 373, II, e 702, §3o). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com qualquer outro documento se aparelhada com o documento escrito da obrigação que a aparelha e memória de evolução do débito dele derivado, conferindo o atributo de título injuntivo ao documento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de lhe ser imputada, reservando ao reputado obrigado, de sua parte, o direito de infirmar a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700).
3. Conquanto resguardado à parte ré aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação injuntiva e excesso de cobrança, atrai para si o ônus de desqualificar o comprovante de transferência bancária realizado pelo credor e evidenciar o excesso, declarando o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o fato impeditivo e o excesso que denunciara não podem ser acolhidos (CPC, arts. 373, II, e 702, §§ 2o e 3o).
4. Subsistindo comprovante material de disponibilização do importe cobrado traduzido em comprovante de transferência bancária, o aparato material é suficiente para viabilizar a formulação de pretensão de cobrança do importe mutuado pela via injuntiva, porquanto subsistente comprovação material do montante pretendido, atraindo a mutuária, ao aviar embargos monitório sob o prisma da insubsistência de prova do mútuo ou de excesso de cobrança decorrente da subsistência de pagamentos parciais, o ônus de lastrear os fatos extintivos do direito demandando em seu desfavor que alinhara, e, não realizando o encargo probatório que lhe estava afetado, compensado o valor efetivamente pago, a pretensão absolutória que deduzira deve ser rejeitada como expressão da cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório.
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.